Tribunal: CARF
Processo: 10530.734993/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão parcial da declaração de créditos tributários devidos no período-base, mediante cotejo das informações declaradas e aquelas confirmadas na escrituração contábil e fiscal com os valores dos contratos firmados com os adquirentes de unidades habitacionais, associado à falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou contribuição, torna admissível o lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as operações mercantis não oferecidas à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. BASE IMPONÍVEL. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.
No regime de apuração com base nas regras do Lucro Presumido, as receitas totais oriundas da alienação de unidades imobiliárias sujeitam-se a aplicação de percentual de 8% (oito por cento) para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a demonstração inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária, não sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração tributária, suficiente para a responsabilização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.734993/2019-09
ACÓRDÃO
1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão parcial da declaração de créditos
tributários devidos no período-base, mediante cotejo das informações
declaradas e aquelas confirmadas na escrituração contábil e fiscal com os
valores dos contratos firmados com os adquirentes de unidades
habitacionais, associado à falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou contribuição, torna admissível o lançamento de ofício sobre as
diferenças dos tributos incidentes sobre as operações mercantis não
oferecidas à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. BASE IMPONÍVEL. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS.
No regime de apuração com base nas regras do Lucro Presumido, as
receitas totais oriundas da alienação de unidades imobiliárias sujeitam-se a
aplicação de percentual de 8% (oito por cento) para fins de determinação
da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a
demonstração inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer,
dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária, não
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da
infração tributária, suficiente para a responsabilização.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
2
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para excluir a responsabilidade solidária do coobrigado Carlos André
Sampaio e da coobrigada Renia Melo dos Santos, e, de ofício, reduzir a multa ao percentual de
100% (cem por cento). Vencidos os conselheiros Maurício Novaes Ferreira e André Luís Ulrich
Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por dar provimento em
maior extensão para cancelar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator ad hoc
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-se redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Fellipe Honório Rodrigues
da Costa não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no
diretório oficial do CARF, e aqui reproduzidas.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto, Jose
Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes
de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-000.231 - 1a Turma da DRJ09,
Sessão de 10 de agosto de 2020, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

1. Trata-se de impugnação apresentada pela empresa e os responsáveis solidários
nos Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
tributação reflexa da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), tendo como base de cálculo os valores da Receita Bruta, objeto da sua
atividade empresarial, omitidos das Informações prestadas em Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) dos anoscalendário 2014, 2015 e 2016, cujo crédito tributário
lançado de ofício em 11/11/2019, perfaz o montante consolidado de R$
699.578,41, a seguir discriminados por exação fiscal:

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 107/121:
2.1. O Procedimento Fiscal teve início em 28/08/2018, através do envio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, ao Contribuinte, do qual foi cientificado
em 04/09/2018.
2.2. A pessoa jurídica fiscalizada iniciou suas atividades em 23/07/1997, conforme
registro na JUCEB sob NIRC no 29.261.856.542, tratando-se de Sociedade
Empresária Limitada com código de atividade – CNAE: 4120-4-00 –Construções de
Edifícios.
2.3. Sua atividade principal é de edificações e venda de unidades habitacionais,
onde muitas são negociadas na planta através de contrato de financiamento do
imóvel residencial com a Caixa Econômica Federal – CEF (anexos 21, 22, 23 e 24).
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
4
2.4. Em 25/01/2019, foi encaminhado ao Contribuinte o Termo de Intimação
Fiscal no 01- 132/2019, solicitando comprovação da transmissão da Escrituração
Contábil Digital (ECD), do ano calendário 2014. No lugar, o Contribuinte forneceu
o Livro Diário e o Livro Razão de números 19, referente ao ano-calendário 2014,
em meio papel.
2.5. Em análise aos lançamentos feitos na conta de Lucros Acumulados do Livro
Razão, folha no 252, do ano-calendário 2014, verificou-se que o valor distribuído a
título de lucro, se enquadra ao limite estabelecido pela IN-RFB no 1.420/2013,
conforme segue:

2.6. À partir do conhecimento dos valores declarados como base para cálculos dos
tributos pertinentes, e, considerando o Lucro Presumido como a forma de
tributação escolhida, constatou-se que os valores de Receita Bruta declarados em
ECF eram coerentes com os registros da contabilidade.
2.7. No dia 05/02/2019, através do TIF no 03-132/2019, foi solicitado que fossem
apresentados individualmente os dados relacionados com os montantes
declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Em resposta, o Contribuinte
enviou várias planilhas detalhando os dados dos contratos firmados com a Caixa
Econômica Federal – CEF e clientes.
2.8. Por meio do TIF no 04-132/2019, foi possível obter os contratos de
financiamento firmados entre os clientes e a CAIXA pertinentes às unidades
habitacionais vendidas durante os anos calendário 2014, 2015 e 2016. Na
oportunidade também, foram solicitados comprovantes de quitação das
operações de venda daqueles períodos.
2.9. Comparados os valores declarados em Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com
os indicados nos contratos de financiamento das unidades habitacionais, firmados
com seus clientes por intermédio da Caixa Econômica Federal – CEF, (anexos
19/24), ficou evidenciada relevante diferença entre eles. Foram colacionadas as
planilhas de fls. 112/114 para demonstrar tais diferenças.
2.10. As parcelas intituladas “Recursos próprios” dos contratos de financiamento,
anexos 19/24, exemplificado na tela abaixo, indicam Receitas auferidas que não
foram contabilizadas e nem oferecidas à tributação pelo Contribuinte como
deveriam.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
5

2.11. Além dessas diferenças, no que tange às parcelas dos “Recursos Próprios”,
também não foram incluídas para efeito de cálculo do IRPJ e reflexos, outros
valores que também se referiam a pagamentos feitos pelos adquirentes dos
imóveis, conforme planilhas juntadas às fls. 112/113, e com base nos contratos de
financiamento das unidades habitacionais mantidos com a Caixa Econômica
Federal - CEF e disponibilizados pelo Contribuinte (anexos 19 a 24).
2.12. O contribuinte, questionado, sobre as diferenças encontradas entre os
valores da Receita Bruta registrada em ECF e os valores dos contratos com a
CAIXA, assinados pelos Adquirentes das unidades habitacionais. (anexos 19 a 24),
através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 05-132/2019, declarou que as
diferenças são vantagens oferecidas pela Empresa aos compradores por terem
adquirido as unidades habitacionais ainda na planta (anexo 29), conforme segue:
“As unidades habitacionais vendidas nas plantas possuem valor de mercado
inferior às habitações já edificadas, uma vez que, com o termino da
edificação, a obra é valorizada naturalmente pelas benfeitorias que surgem
com a infraestrutura levada aos seus arredores.
Sendo assim, utilizamos como critério de venda, a técnica de dar essa
vantagem da valorização, ao Adquirente que venha a adquirir uma Unidade
Habitacional ainda na planta, uma vez que como já disse, o valor do imóvel
na planta, tem valor inferior devido a inexistência de infraestrutura no local,
que, em muitos casos, sequer dispõem de iluminação pública, calçamento,
estação de tratamento de água. Entre outras benfeitorias”.
2.13. Assim, pelo confronto entre os valores registrados na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e as parcelas indicadas nos contratos de financiamento da CAIXA,
constatou-se omissão do registro da receita obrigatória para compor à base de
cálculo dos tributos administrados pela RFB, cujo resumo segue abaixo:
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
6

2.14. Por fim, verificou-se ainda que o Contribuinte deixou de adicionar ao Lucro
Presumido os valores das receitas financeiras recebidas pela Empresa durante o
período sob fiscalização, embora tivessem sido lançados em contas específicas do
Livro Razão. Os valores que foram contabilizados nas referidas contas, perfazem o
montante de R$ 275.011,66, assim distribuídos: R$ 47.221,21; R$ 225.536,47 e R$
2.253,98, referentes aos anos calendário 2016, 2015 e 2014, respectivamente:

2.15. Diante do exposto ficou comprovado que o Contribuinte, de forma
sistemática e consciente, praticou omissão da receita mensal auferida, quando
deixou de incluir, durante a transmissão da ECF, por meio do sistema SPED,
parcelas da Receita Bruta obrigatória e necessária para formação do lucro
presumido conforme define o Art. 12 do Decreto Lei no 1598/77.
2.16. Diante das condutas acima descritas, foi aplicada a multa de ofício
qualificada de 150% (centro e cinqüenta por cento), nos termos do artigo 44,
inciso I, e § 1o, da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/07, tipificadas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, e também nos artigos
1o e 2o da Lei 8.137/90 (dos Crimes contra a Ordem Tributária.
2.17. Para os sócios CARLOS ANDRADE SAMPAIO JUNIOR, CPF no 232.824.605-20
e RENIA MELO DOS SANTOS SAMPAIO, CPF no 512.741.835-53, foi atribuído
responsabilidade criminal, conforme Processo de Representação Fiscal para Fins
Penais no 10530-735.609/2019-87.
2.18. Também foi atribuída responsabilidade criminal ao profissional de
contabilidade CARLOS RAFAEL DA SILVA NUNES, CPF no 003.259.085-75 e CRC no
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
7
29927 – BA, considerando as suas relevantes funções exercidas junto à pessoa
jurídica CAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 02.036.675/0001-16
(anexo 04), como a tomada de decisões econômico-financeiras pelos
administradores e ao assinar o livro Diário, que contém os registros dos fatos
patrimoniais de um período.
2.19. E, diante da conduta adotada pelos administradores na gestão da empresa
ao prestarem informações inverídicas pertinentes aos valores monetários da
composição da Receita Bruta auferidas no ano-calendário 2014, 2015 e 2016,
relacionada ao seu negócio empresarial, os administradores foram
responsabilizados solidariamente com a pessoa jurídica, consoante norma do
artigo 135, inciso III do CTN.
3. Conforme os Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento, fls. 122/123, a empresa foi cientificada por AR, aos 18/11/2019,
fls. 802, da mesma forma que os responsáveis solidários acerca da
responsabilidade tributária atribuída quanto ao lançamento efetuado, aos
14/11/2019, fls. 803/804, conforme fls. 124/126 e 127/129.
Da Impugnação:
4.
Devidamente
cientificados,
os
autuados
CAS
-
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA, CNPJ 02.036.675/0001-16, CARLOS ANDRADE SAMPAIO
JUNIOR, CPF no 232.824.605-20 e RENIA MELO DOS SANTOS SAMPAIO, CPF no
512.741.835-53, apresentaram a mesma impugnação tempestiva, onde aduzem
em síntese que:
4.1. Conforme amplamente demonstrado nos documentos apresentadas ao
Auditor Fiscal, houve um equívoco no momento da celebração dos Contratos de
Compra e venda intermediados pela Caixa Econômica Federal (CEF), ou seja,
sempre foram celebrados dois contratos, um antes, entre a mesma e seu cliente,
e outro intermediado por ela com a CEF.
4.2. Os Contratos celebrados diretamente com os clientes demonstram a real
receita bruta recebida pela pessoa jurídica e esta jamais recebeu quaisquer
valores dos clientes a título de recursos próprios ou qualquer outra forma.
4.3. Alguns valores recebidos por cada operação de compra e venda de imóvel
seguem discriminados na tabela que colaciona em defesa e de acordo com o
negócio jurídico celebrado com a PJ e seus clientes demonstram que jamais houve
omissão de receita.
4.4. Jamais observou que havia menção ao pagamento com recursos próprios no
contrato elaborado pela Caixa Econômica Federal, e realizou suas declarações e
pagamentos tributários com base no efetivo recebimento de receitas.
4.5. Havendo dois contratos celebrados, não há que se falar em predominância do
intermediado pela CEF apenas pelo fato de ser uma empresa pública, pois o que
deve prevalecer é a vontade real dos partes integrantes da negociação.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
8
4.6. Assim sendo, havendo duas declarações distintas, deve prevalecer aquela que
externaliza a vontade e realidade. Nesse sentido, se cada cliente for procurado
para apresentação do recibo do pagamento da suposta quantia com recurso
próprio, nenhum terá, pois este pagamento jamais existiu.
4.7. No entanto, não se pode provar o não recebimento de todos os contratos,
pois além de não possuí-los mais com todos os clientes, muitos se negaram a
conceder uma declaração informando a inexistência de pagamento com recursos
próprios, o que é óbvio já que se o cliente entregar declaração informando que
jamais realizou o pagamento com recursos próprios, haveria uma possibilidade de
ajuizar ação de cobrança com fundamentos celebrados por intermédio da CEF.
4.8. Ainda assim, traz uma relação dos contribuintes que reconheceram o
equivoco na declaração.
4.9. Após, aduz que a multa qualificada é confiscatória, devendo ser reduzida ao
patamar de 75%, sendo que a simples apuração de omissão de receitas não
autoriza essa qualificação, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude.
4.10. Por fim, pleiteia pela suspensão da exigibilidade do débito, pela produção
posterior de documentos, para que seja julgado improcedente o lançamento
efetuado, e que as intimações sejam receitas na Avenida Amaralina, 2981, Lote
01, Quadra A, Bairro Pampalona, Feira de Santana/BA, sob pena de nulidade.

A 1a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Configurada a ocorrência da omissão parcial da declaração de créditos tributários
devidos no período-base, mediante cotejo das informações declaradas e aquelas
confirmadas na escrituração contábil e fiscal com os valores dos contratos
firmados com os adquirentes de unidades habitacionais, associado à falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou contribuição, torna admissível o
lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as
operações mercantis não oferecidas à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. BASE IMPONÍVEL. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS.
No regime de apuração com base nas regras do Lucro Presumido, as receitas
totais oriundas da alienação de unidades imobiliárias sujeitam-se a aplicação de
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
9
percentual de 8% (oito por cento) para fins de determinação da base de cálculo
do imposto de renda de pessoa jurídica.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
A oportunidade para a apresentação de provas é no prazo de impugnação,
somente sendo admitida a juntada extemporânea, quando: (i) demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. FATO JURÍDICO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI
ADMINISTRADORES.
São pessoal e solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada
sonegação, fraude e/ou simulação com o objetivo de reduzir o montante das
contribuições devidas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS, COFINS E CPRB
A decisão pertinente ao lançamento do IRPJ deve nortear as inferências correlatas
ao auto de infração de contribuições, tendo em vista que provêm de infração legal
análoga, mantendo íntima relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a pessoa jurídica autuada e
as coobrigadas solidária Renia Melo dos Santos Paiva e Carlos André Sampaio Junior interpuseram
Recurso Voluntário em única peça (e-fls. 1030/1040), em 22/10/2020 requerendo seu provimento,
inicialmente repisando todos os argumentos insertos na impugnação, e, na sequência, em
03/07/2023, o contribuinte apresentou razões aditivas do Recurso Voluntário às e-fls. 1060/1083,
além da juntada de documentos acostados aos autos às e-fls. 1086/1823.

Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
10
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Destaco que a pessoa jurídica autuada e as coobrigadas solidárias, a Sra. Renia Melo
dos Santos Paiva e Carlos André Sampaio Junior interpuseram Recurso Voluntário em única peça
(e-fls. 1030/1040) de forma tempestiva e que atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

DO MÉRITO
A priori, conforme relatório, convém destacar que o propósito recursal que
remanesce da presente demanda diz respeito ao lançamento de oficio em face da empresa e os
responsáveis solidários nos Autos de Infração de IRPJ e tributação reflexa da PIS, da CSLL, COFINS,
e da CPRB, tendo como base de cálculo os valores da Receita Bruta decorrente da venda de
unidades habitacionais, através de contrato de financiamento do imóvel residencial com a Caixa
Econômica Federal – CEF (anexos 21, 22, 23 e 24, fls. 515/742), tidos como omitidos das
Informações prestadas em Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos-calendário 2014, 2015 e
2016. fls. 203/327.
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos,
especificamente em relação ao mérito da exigência e a qualificação da multa entendo que a
recorrente não logrou êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, bem como,
apenas repisou os argumentos já insertos na oportunidade da impugnação.
No entanto, entendo que o acórdão de primeiro grau deve ser reformado apenas e
especificamente para afastar a responsabilidade solidária da Sra. Renia Melo dos Santos Paiva e do
Sr. Carlos André Sampaio Junior que será analisada oportunamente no curso da presente decisão.
Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que o recurso voluntário
não impugna de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão
de primeira instância especificamente no que tange o mérito da exigência, adoto a
fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias tratadas pela decisão recorrida,
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
11
razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do presente julgado, in
verbis:

(...) Da omissão de receitas:
7. Trata-se de lançamento de oficio efetuado em face da empresa e os
responsáveis solidários nos Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da PIS, da CSLL, COFINS, e da CPRB,
tendo como base de cálculo os valores da Receita Bruta, decorrente da venda de
unidades habitacionais, através de contrato de financiamento do imóvel
residencial com a Caixa Econômica Federal – CEF (anexos 21, 22, 23 e 24, fls.
515/742). omitidos das Informações prestadas em Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) dos anos-calendário 2014, 2015 e 2016. fls. 203/327.
8. As Impugnantes contestam os Autos de Infração lavrados, sustentando, em
síntese que apenas houve um equívoco no momento da celebração dos Contratos
de Compra e venda intermediados pela Caixa Econômica Federal (CEF), eis que
sempre foram celebrados dois contratos, um antes, entre a mesma e seu cliente,
e outro intermediado por ela com a CEF, onde os clientes no primeiro caso
demonstram a real receita bruta recebida pela pessoa jurídica e esta jamais
recebeu quaisquer valores dos clientes a título de recursos próprios ou qualquer
outra forma.
9. No entanto em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tem-se que estes
não são hábeis a modificar o lançamento fiscal efetuado, tendo em vista que a
falta de esclarecimentos apropriados prestados pela contribuinte e, em face das
inconsistências apuradas nos seus registros contábeis e da materialidade dos
contratos de financiamento firmados entre os clientes e a CAIXA pertinentes às
unidades habitacionais vendidas durante os anos-calendário 2014, 2015 e 2016,
quais seguem demonstrados as fls. 353/744.
10. No caso dos autos, o Contribuinte não apresentou as Notas Fiscais referentes
às transações do período sob fiscalização, embora solicitadas por meio do Termo
de Intimação no 01-132/2019, fls. 154/168. Em substituição às Notas Fiscais
citadas, o Contribuinte apresentou somente recibos, que não comprovam as
parcelas identificadas como omitidas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Os Art. 295, 297 e 298, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado através
do Decreto no 9.580/2018, prescrevem que:
Art. 295. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, incluídos os
ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de
mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens
móveis, locação de bens móveis e imóveis ou outras transações realizadas
com bens ou serviços, e a sua emissão com valor inferior ao da operação
(Lei no8.846, de 1994, art. 1o e art. 2o).
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
12
Art. 296. Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade
tributária poderá, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base
as receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao
movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer
outras operações (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o).
Art. 297. Fica facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de
arbitramento a que se refere o artigo anterior, outros métodos de
determinação da receita quando constatado qualquer artifício utilizado
pelo contribuinte visando a frustrar a apuração da receita efetiva do seu
estabelecimento (Lei no 8.846, de 1994, art. 8o).
12. O Contribuinte pratica omissão da receita mensal auferida, quando deixa de
incluir, durante a transmissão da ECF, por meio do sistema SPED, parcelas da
Receita Bruta obrigatória e necessária para formação do lucro presumido
conforme define o Art. 12 do Decreto Lei no 1598/77:
Art. 12. A receita Bruta Compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) .
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) .
IV -as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
13. No caso, procedeu corretamente a fiscalização ao considerar que houve
omissão de receitas, nos termos dos Arts. 901 e 902 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado através do Decreto no 9.580/2018, lavrando o lançamento de
ofício do Imposto de Renda sobre as omissões ou incorreções que impliquem
redução do imposto: (que correspondem aos artigos 840 e 841, incisos I, II, III, IV,
V, VI e parágrafo único do Decreto no 3.000, de 26 de Março de 1999).
Art. 901. As pessoas jurídicas serão lançadas em nome da matriz, tanto por
seu movimento próprio como pelo de suas filiais, sucursais, agências ou
representações (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 81).
Art. 902. O lançamento será efetuado, de ofício, quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 777; Lei no 2.862, de 4 de setembro de
1956, art. 28; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 149;
Lei no 8.541, de 1992, art. 40; Lei no 9.249, de 1995, art. 24; e Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 12):
I - não apresentar declaração a que esteja obrigado;
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
13
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, assim entendida como a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou o recolhimento
do imposto sobre a renda devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade
pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado
com isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a
que se subordinar o favor fiscal.
14. As alegações do Contribuinte não são suficientes para comprovar que os
adquirentes não cumpriram o compromisso assumido quando da assinatura do
contrato de financiamento pela compra do imóvel.
15. Além da diferença, no que tange às parcelas dos “Recursos Próprios”, o
Contribuinte deixou de incluir, para efeito de cálculo do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS,
COFINS e CPRB), outros valores que também se referiam a pagamentos feitos
pelos adquirentes dos imóveis, conforme planilhas abaixo:

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
14

16. Os dados acima foram levantados com base nos contratos de financiamento
das unidades habitacionais mantidos com a Caixa Econômica Federal - CEF e
disponibilizados pelo próprio Contribuinte.
17. Assim, pelo confronto entre os valores registrados na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e as parcelas indicadas nos contratos de financiamento da CAIXA,
constatou-se omissão do registro da receita obrigatória para compor à base de
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
15
cálculo dos tributos administrados pela RFB, considerando o Lucro Presumido
como forma de tributação, opção do contribuinte.
18. Também cabe ressaltar que os documentos e esclarecimentos que integram o
presente processo são suficientes para demonstrar que a fiscalização procedeu
corretamente com relação a apuração das infrações em questão, não tendo o
contribuinte apontado e apresentado comprovação dos erros que alega, apesar
de regularmente intimado nem durante o procedimento fiscal nem dentro do
prazo de impugnação.
19. Por princípio da verdade material ou verdade real, Arruda Alvim, in , 1996, p.
398 e Baptista da Silva, Manual do Direito Processual Civil, 2000, p.337, entende
que:
“consiste nos meios, legalmente estabelecidos ou inseridos em um sistema
jurídico, suficientes a convencer o julgador da ocorrência de determinado
fato carreado ao processo, via de regra, por atividade dos litigantes".
20. Para Odete Medauar, in Processualidade no Direito Administrativo, São Paulo,
Revista do Tribunais, 1993, pág. 121:
“a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente
todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada,
sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração
detém liberdade plena de produzi-las”
21. Ao revés do que alega a defesa, que afirma que houve desrespeito ao
princípio da verdade material na apuração realizada pela autoridade fiscal, tem-se
que a Fiscalização executou corretamente o seu trabalho de apuração, acostando
aos autos detalhado Termo de Verificação Fiscal, fls. 107/121, e documentos de
fls. 130/801, no qual narra os fatos que demonstram a correta aplicação da
legislação concernente, indicando precisamente a fundamentação legal que
amparou a conclusão quanto ao cometimento da infração perpetrada pela
Impugnante.
(...)Efeito confiscatório da multa de oficio:
32. Em relação à alegação de que o os tributos e a multa lançados apresentam
característica confiscatória que penaliza a autuada, cumpre esclarecer que a
referida vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao
legislador.
33. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado
esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. É de
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
16
se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas e taxas dentro de limites aceitáveis.
Da tributação reflexa:
34. Os lançamentos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, Contribuição para o PIS, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, e CPRB neste processo, são reflexos da mesma irregularidade apurada no
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Assim sendo, por possuírem os mesmos
fundamentos fáticos, a decisão prolatada com relação ao Auto de Infração do IRPJ
faz coisa julgada em relação aos decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em vista da íntima relação de causa e efeito.
Produção de outras provas e intimação no endereço indicado:
35. Constatando-se que, até o momento, as impugnantes não apresentaram
nenhum novo documento ou elemento de prova acompanhados de justificativa
que configurasse a existência das condições previstas na referida lei, para a
apresentação posterior de novas provas e documentos, nos termos do §§ 4o e 5o
do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, acrescentados pelo artigo 67 da Lei
no 9.532, de 1997, o lançamento será julgado com base nos elementos disponíveis
no processo.
36. E, relativamente ao requerimento de envio de intimação para o endereço
indicado na impugnação, cabe esclarecer que o domicílio tributário do sujeito
passivo é o endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do
Brasil para fins cadastrais, conforme determinado pelo do art. 23 do Decreto no
70.235/72, sendo para este encaminhadas todas as notificações.
Conclusão:
37. À vista de todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação interposta pelo contribuinte, mantendo-se a integralidade da
exigência fiscal em litígio,(...).

Nos termos da decisão supramencionada, entendo por manter a exigência fiscal em
face da constatação da omissão de receita na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nos termos do Art.
295, 297 e 298, do RIR, Art. 12 do Decreto Lei no 1598/77, Arts. 901 e 902 também do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado através do Decreto no 9.580/2018, sendo correto a
lavratura do lançamento de ofício do Imposto de Renda sobre as omissões ou incorreções que
impliquem redução do imposto: (que correspondem aos artigos 840 e 841, incisos I, II, III, IV, V, VI
e parágrafo único do Decreto no 3.000, de 26 de Março de 1999)
Entendo também que deve ser mantida a multa qualificada de 150% indicando com
fundamento legal os art. 71 (sonegação), 72 (fraude), e 73 (conluio), todos da Lei no 4.502/64
(combinados com o art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430/1996) a ser reduzida de ofício em função da
retroatividade benigna nos termos da nova legislação, no entanto, conforme já mencionado,
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
17
entendo que a responsabilidade solidária dos coobrigados deve ser afastada nos termos a seguir
expostos.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Em relação a análise da responsabilidade tributária atribuídas a Sra. Renia Melo dos
Santos Paiva e do Sr. Carlos André Sampaio Junior, o Termo de Verificação Fiscal cuidou de atestar
as respectivas solidariedades tão somente no fato deles serem sócios de direito da empresa
autuada nos termos do artigo 124 e artigo 135, III do CTN, conforme se verifica às e-fls. 118/119.
O Acórdão recorrido manteve a responsabilidade, entretanto entendo que assiste
razão ao contribuinte, a autoridade fiscal para além de atribuir a condição de sócio administrador
da Sra. Renia Melo dos Santos Paiva e do Sr. Carlos André Sampaio Junior, não especificou os fatos
que ensejaram a atribuição de sua responsabilidade, tampouco restou demonstrado o interesse
comum com eventual recebimento de recursos provenientes da acusação fiscal.
É fato que o Acórdão imprime valoração própria para a manutenção da atribuição
da responsabilidade reclamada, no entanto, era preciso que tais asserções fossem parte do
conteúdo descritivo na fase originária do processo, garantido a possibilidade de o contribuinte
contrapor também na origem os fatos que lhe eram desfavoráveis.
Vale esclarecer que tal conclusão independe de concordância do conteúdo da
decisão recorrida, o que se pretende deixar transparente é que os fatos descritos no Acórdão de
primeiro grau se encontravam delimitados para o fim específico de atribuir a responsabilidade
solidária no âmbito do Auto de Infração, portanto, a decisão recorrida trouxe elementos que
embora genuínos não estavam dispostos a tempo e modo, configurando-se uma extensão
valorativa lógica, mas ao mesmo tempo ineficaz na esfera revisional.
Isso porque, a interpretação dos fatos que chegou conclusão trazida no decisium,
não fez parte do auto de infração em nenhum momento para definir um nexo de causalidade
argumentativo para definir responsabilidade solidária, tais argumentos apenas foram trazidos à
tona no próprio Acórdão de Impugnação que, como dito, tem caráter revisor.
Assim, entendo que para fins de responsabilização solidária com base no artigo 135,
III do CTN, a autoridade fiscal deveria ter trazido a exposição dos motivos que determinaram a
prática do ato, e que além da indicação do texto de lei que autorizaria a sua edição, a descrição
dos fatos que permitiriam a aplicação ao caso da norma legal, o que não teria restado configurado
no caso concreto, pois a decisão teria se limitado a determinar que a suposta infração as normas
contábeis por si já se caracterizariam a infração de sonegação fiscal, fraude ou conluio.
Destaca-se que este relator compartilha do entendimento de que a atribuição de
responsabilidade a terceiros enseja à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
18
tributária é resultante da efetiva participação do administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Nessa esteira, não basta estar investido no encargo de administrador da pessoa
jurídica por si só quando da infração tributária para se atribuir a responsabilidade tributária, uma
vez que a aplicação da norma neste caso não é um critério objetivo, porquanto não se pode
presumir a atuação dolosa do administrador, de modo que se impõe a exclusão da
responsabilidade do sócio administradora no presente caso concreto.
Apenas para ilustrar o entendimento aqui esposado, transcrevo a ementa do
Acórdão no 1301-006.443 que segue a mesma linha da presente decisão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a demonstração
inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a
ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN, não
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração
tributária, suficiente para a responsabilização.
MULTA QUALIFICADA. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. FRAUDE.
SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75%
(e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Portanto, além de provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é ainda
necessário provar a participação do responsável solidário na prática desses atos, para viabilizar a
sua responsabilização através da individualização da conduta. É o que se entende da interpretação
do art. 135 do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
19
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Cabe esclarecer ainda, que a qualificação de penalidade (multa) mantida em tópico
específico possui matriz legal própria (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996) e se encontra calcada na
análise da conduta do contribuinte frente à obrigação tributária principal. Já responsabilidade
tributária de terceiros encontra regramento específico no CTN (arts. 128 e seguintes), tendo como
pressuposto a análise individualizada da participação de cada responsável no fato gerador ou em
atos de gestão.
Desta feita, deve se fazer consignar que apesar da qualificação da multa e da
responsabilização de terceiros possam envolver o exame de condutas dolosas, seus fundamentos
jurídicos e requisitos de caracterização são independentes. A demonstração do dolo para fins de
qualificação da multa não se confunde nem vincula a análise dos pressupostos legais específicos
da responsabilidade tributária.
Vale destacar ainda, que o STJ o firmou entendimento de que “O inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente” (Súmula 430).
No caso dos autos, em que peses a qualificação da multa, mas diante da escassez de
elementos que impunha a participação da responsabilizada nas condutas infracionais, é de se
afastar a responsabilidade solidária.
Nesses termos, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária da Sra. Renia Melo dos Santos Paiva e do Sr. Carlos André Sampaio
Junior.

DAS RAZÕES ADITIVAS DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Destaca-se ainda, por fim, que em 03/07/2023, o contribuinte apresentou razões
aditivas do Recurso Voluntário às e-fls. 1060/1083, além da juntada de documentos acostados aos
autos às e-fls. 1086/1823 afirmando em suma que serviria para demonstrar de forma mais clara e
didática o que teria sido argumentado no recurso mãe.
No entanto, no presente caso, ao analisar a petição do recorrente e os documentos
anexados, entendo que eles não são capazes de refutar a autuação fiscal porque não afastam a
omissão de receita, uma vez que a referida juntada apenas se trata de uma reorganização dos
documentos anexados aos autos, ou seja, todos os documentos já passaram pelo crivo das
instâncias inferiores e não se mostraram hábeis e idôneos para demonstrar informações contábeis
e fiscais suficientes para afastar a acusação fiscal,
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
20
Portanto, a manutenção da autuação em relação a exigência fiscal é medida que se
impõe.

DA MULTA
Por fim, no que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023
trouxe a sua redução para 100% e, em função da “Retroatividade Benigna” e, consequentemente,
ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida sob o aspecto da nova legislação.
Por oportuno, esclarece-se que a matéria deve ser conhecida pelo CARF porque o
art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:

Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.734993/2019-09
21
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento apenas para afastar a responsabilidade tributária da Sra. Renia Melo dos Santos Paiva
e do Sr. Carlos André Sampaio Junior, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto - Redator ad hoc

Fl. 1844
DF CARF MF
Original